Tribunal: TJBA
Processo: 8062379-17.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8062379-17.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: R J CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA e outros

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, RICARDO NEGRAO

APELADO: JEANE MAIANE SCANDOLARA ESPINHEIRA e outros

Advogado(s)
:
CIRO GARZEDIN GOMES, CAROLINA DA SILVA GARCIA, DANIEL GARZEDIN ALMEIDA

PJ6

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE GRAVAME EM IMÓVEL QUITADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO AGENTE FINANCIADOR. DANO MORAL
IN RE IPSA
. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que reconheceu a responsabilidade solidária do banco apelante na manutenção indevida de gravame sobre imóvel quitado, condenando-o ao pagamento de danos morais e ônus sucumbenciais, bem como à restituição de custas e despesas cartorárias.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o banco apelante possui responsabilidade solidária pelos danos causados em relação de consumo quando atua como agente financiador do empreendimento. Outrossim, busca-se analisar se a manutenção indevida de gravame em imóvel quitado configura dano moral indenizável, bem como a adequação do
quantum
arbitrado.

III.
Razões de decidir

3. A responsabilidade solidária entre os fornecedores que integram a cadeia de consumo é a regra geral no Código de Defesa do Consumidor, conforme arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC. O banco apelante, ao atuar como agente financiador do empreendimento imobiliário, integra a cadeia de fornecimento e participa dos lucros, sendo, portanto, solidariamente responsável pelos danos causados ao consumidor.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que todos os integrantes da cadeia de consumo que contribuíram para a causação do dano ao consumidor respondem solidariamente, objetivando a integral reparação dos prejuízos.

5. A manutenção indevida de gravame sobre imóvel quitado gera dano moral, configurando dano
in re ipsa
, ou seja, que independe de comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que a restrição descabida e o desgaste para resolver a situação ultrapassam o mero dissabor e atingem a dignidade da pessoa humana.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "O agente financiador de empreendimento imobiliário integra a cadeia de consumo e responde solidariamente pelos danos decorrentes da manutenção indevida de gravame em imóvel quitado, configurando tal conduta dano moral in re ipsa."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8062379-17.2023.8.05.0001, oriundos da comarca de Salvador, figurando como Apelante ITAU UNIBANCO S.A. e Apeladas JEANE MAIANE SCANDOLARA ESPINHEIRA e JESSICA SCANDOLARA HENRIQUE RAMOS.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao APELO, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça